Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701595-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: BRUNO DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. n. 0706085-97.2021.8.07.0019) em face de BRUNO DOS SANTOS GOMES indeferiu o pedido de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD. Alega o agravante, em síntese, que o agravado não fora localizado nos endereços diligenciados, de modo que “peticionou nos autos requerendo a realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD”, o que restou indeferido pela decisão agravada o indeferimento de pesquisas de bens no processo, resulta em verdadeira decisão interlocutória de mérito do processo Executivo. Ou seja, tal decisão interfere diametralmente na “razão de ser/existir” da execução, que é a busca da satisfação de um crédito liquido, certo e exigível”. Sustenta que “o indeferimento de pesquisas de bens no processo, resulta em verdadeira decisão interlocutória de mérito do processo Executivo. Ou seja, tal decisão interfere diametralmente na “razão de ser/existir” da execução, que é a busca da satisfação de um crédito liquido, certo e exigível”. Pontua, ainda, que “as partes têm direito de obter dos organismos públicos informações que sejam necessárias à defesa de seus direitos, consoante lhes garante o previsto pelo art. 5o, XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal” e que “é dever do judiciário, proporcionar um processo de execução enérgico, eficiente, acessível e célere”. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a “realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55032211 e 55032212), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois mostra-se provável o provimento do recurso. Tratam os autos na origem de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo convertida em execução de título extrajudicial (ID origem 146732761) na qual não fora localizado o veículo, nem tampouco o próprio devedor. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que na diligência realizada nos autos originários e certificada no ID 124154562, houve tentativa de apreensão do veículo no endereço informado no contrato, na qual a Oficiala de Justiça, após indicação do genitor do agravado, foi atendida no endereço QC 4, Conjunto 19, Casa 3, Riacho Fundo II, Brasília/DF pelo próprio requerido/agravado, o qual “afirmou ter comprado o carro em seu nome para seu amigo Joilson, não sabendo dizer seu paradeiro, apenas que ele havia ido para a Bahia e levado o carro”. Assim, a diligência de busca e apreensão não foi frutífera, não tendo o agravado sido naquela oportunidade citado. Em continuidade, após convertida a demanda para o rito executivo, houve nova diligência no intuito de citar o agravado (ID origem 160963237), oportunidade na qual fora a Oficiala novamente atendida pelo genitor do agravado, o qual informou “que o requerido era seu filho e havia se mudado dali há um ano quando foi embora para a Bahia”. Assim, verifica-se que apenas a informação de endereço fornecida pelo agravado no ato da contratação não foi suficiente para sua efetiva localização, o que coloca já levou o agravante a lançar mão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, permanecendo, no entanto, sem lograr êxito em localizar o paradeiro do devedor (e do veículo), inobstante as tentativas reveladas nos autos. Essa apreensão revela apetência em se franquear ao agravante a pesquisa de endereços nos sistemas de consulta postos à disposição do Juízo, a fim de que não se torne ineficaz o processo de execução em curso após o insucesso da busca e apreensão. Trata-se de medida que encontra amparo nos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). A pretensão deduzida no recurso também possui sustentação nos arts. 256, I e § 3o, e 319, II e § 1o, do CPC, elencados no pelo agravante como fundamento jurídico do pedido, confira-se: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis e ao promover demais diligências como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio, nos termos do art. 6o do CPC. 4. No caso, a pesquisa via Renajud retornou resultado positivo. Contudo, o exequente não conseguiu localizar o carro nos endereços que lhe eram disponíveis. Diante da ausência de notícias a respeito do paradeiro dos réus - que foram citados por edital - e de onde pode ser encontrado o carro, o envio de ofício ao Detran a fim de obter informações sobre a localização do bem se mostra razoável. 5. Ademais, equivocou-se o juízo ao determinar a suspensão do processo, com fundamento na falta de localização de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), pois não foram esgotados os meios para satisfação do crédito. Há, ainda, medidas típicas e atípicas a serem realizadas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1791923, 07401951420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso De todo o exposto, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que pode impor a extinção do processo de execução, razão pela qual o agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intimem-se o agravado, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, por carta com avisto de recebimento, no endereço indicado no ID 124154562 (QC 4, Conjunto 19, Casa 3, Riacho Fundo II, Brasília/DF) como sendo de sua residência, para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator